Tribunal: TJBA
Processo: 0513459-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0513459-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMBARGANTE/EMBARGADA: ORGUEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCIDÊNCIA DO ISS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos simultaneamente pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR e pela ORGUEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A., com pedido de efeitos modificativos, em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Ente Municipal, nos autos da Ação Declaratória nº 0513459-33.2019.8.05.0001. O Município alegou omissão quanto à delimitação dos contratos, notas fiscais e períodos abrangidos pela decisão e à fundamentação sobre a incidência do ISS. A Empresa, por sua vez, apontou omissão quanto à inaplicabilidade da obrigação acessória de emissão de nota fiscal, quando ausente fato gerador do ISS, além de suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e à Súmula Vinculante nº 31 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão incorreu em omissão, quanto à delimitação fática e jurídica dos elementos que ensejariam a incidência do ISS sobre contratos de locação de bens móveis;
e
definir se houve omissão, no tocante à inaplicabilidade da obrigação acessória de emissão de nota fiscal, nos casos em que não há fato gerador do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O
decisum
atacado enfrentou expressamente as teses jurídicas apresentadas, reconhecendo que a atividade de locação de bens móveis, desacompanhada de prestação de serviços, não atrai a incidência do ISS, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 31, do STF.

5. No que pertine à obrigação acessória de emissão de nota fiscal, o
julgado
foi claro ao destacar que esta decorre de norma municipal (art. 108, § 3º, do Código Tributário de Salvador), tratando-se de obrigação de natureza prestacional voltada à fiscalização tributária, ainda que não haja incidência do tributo.

6. A alegação de omissão, no que tange à documentação constante dos autos não se sustenta, pois o acórdão analisou os contratos e concluiu pela inexistência de serviços agregados à locação, afastando o ISS, mas mantendo a obrigação acessória diante do objeto social da Empresa.

7. Os Declaratórios foram utilizados com nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022; CTN, art. 113, §§ 1º a 3º; Lei Municipal nº 7.186/2006 (Salvador), art. 108, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 31.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS

Nº
0513459-33.2019.8.05.0001
, em que figura
m
como Embargante
s/
Embargad
os

o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
ORGUEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
REJEITAR
OS RECURSOS.